Tribunal: STF
Processo: AC 1375
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR - CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM - ART. 21, INC. V,
   DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL - PRECEDENTES - ALARGAMENTO
   DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
   SOCIAL - PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
   SOCIAL - COFINS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO
   ART. 3º DA LEI N. 9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 -
   PRECEDENTES.
1. O efeito suspensivo concedido ao recurso
   extraordinário da Requerente, interposto nos autos da Apelação
   Cível n. 2000.61.19.026086-6, limita-se à não-aplicação do art.
   3º, § 1º, da Lei n. 9.718/98, até o julgamento final daquele
   recurso.
2. Decisão referendada.